Tribunal: TJDFT
Processo: 0748055-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748055-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA BARROS ROCHA AGRAVADO: RITCHIE SETUBAL FARIA, BORMAN GOMES MONTEIRO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação declaratória (honorários de sucumbência – R$ 56.473,90), rejeitou a impugnação da executada/agravante à penhora de seu imóvel (Quadra 08, Conjunto 03, Lote 02, Unidade F, Park Way, Brasília/DF). A agravante alega, em síntese, que: 1) trata-se do único imóvel de sua propriedade, bem como é a moradia da família, se constituindo, evidentemente, bem de família; 2) o cumprimento de sentença se encontra em fase de leilão, já tendo sido designado leiloeiro E DATA PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO, O QUE SE DARÁ EM 19/11/2024; 3) a decisão que deferiu a penhora foi proferida em 30/05/2013, todavia, a penhora foi constituída anteriormente (em 24/05/2023), sendo nula de pleno direito; 4) constam das certidões negativas de cartórios e das declarações de IR juntadas que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade; 5) os vídeos e as contas de água, luz e telefone comprovam que o imóvel é a residência da família; 5) como não possui renda própria, aluga a área externa do imóvel para eventos, justamente porque a casa principal é onde a família reside; 6) o endereço constante em sua Declaração de Imposto de Renda, qual seja, SQS 305, Bloco C, Apartamento 604, Asa Sul, se tratava da residência de sua avó, onde a agravante residiu por muitos anos antes de se casar, utilizando tal endereço eu suas correspondências e documentos em virtude de o serviço de correios não ser tão acessível no endereço de sua residência (imóvel penhorado), por se tratar de área erma e sem acesso; 7) comprova-se facilmente que família não reside no imóvel situado na SQS 305, Bloco C, Apartamento 604, Asa Sul, uma vez que tal imóvel foi retomado pelo GDF nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0711180-77.2022.8.07.0018; 8) o imóvel foi reconhecido como bem de família na decisão liminar na Ação Rescisória n. 0717039-94.2023.8.07.0000 (ajuizada para desconstituir a penhora do imóvel no processo n. 0041087-73.2014.8.07.0001 (cumprimento de sentença em ação monitória para cobrança de cheques). Requer a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar todos os atos expropriatórios e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada, in verbis: “(...) Não obstante tratar-se de único imóvel da devedora, não há comprovação de que o imóvel serve à sua moradia e da família. Pelo contrário, em revista aos autos, verifica-se que em diversos documentos (ID’s 150112680, 150112681, 150112682, 150114701) seu endereço consta na SQS 305, Bloco C, Apartamento 604, Asa Sul, nesta Capital, sendo, inclusive, o endereço constante da sua declaração de imposto de renda (ID 148802567). Anoto, ainda, que apesar da alegação de existência de anúncio de locação do bem para eventos, a devedora não comprovou a efetiva locação ou reversão dos valores para a subsistência ou moradia da família (Sum. 486, STJ). (...)” Ocorre que, embora conste que a agravante reside na SQS 305, Bloco C, Apartamento 604, Asa Sul, ela demonstra que o imóvel não é de sua propriedade e que o Distrito Federal inclusive obteve êxito na Ação de Reintegração de Posse no 0711180-77.2022.8.07.0018 por ele ajuizada para retomar o imóvel em questão, in verbis: “(...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE os pedidos da parte autora para, confirmando a liminar, reintegrar o Distrito Federal na posse do imóvel situado na SQS 315, Bloco C, apartamento 604, Brasília-DF, no estado em que se encontra. (...)” Além disso, ao que consta, a agravante aluga apenas a área externa do imóvel para eventos, residindo com sua família na área interna, de modo que não se aplicaria ao caso a Súmula 486/STJ (“É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”). A agravante inclusive comprova que teve deferida liminar em ação rescisória por ela proposta contra decisão que deferiu a penhora do mesmo imóvel, com destaque para os seguintes trechos, in verbis: “(...) Conquanto não seja possível vislumbrar, de início, violação à norma jurídica, já que não se constata, à primeira análise, interpretação absurda da lei ou que tenha desprezado o ordenamento jurídico no julgado rescindendo, in casu, parece que tanto o magistrado singular quanto o acórdão objeto da presente ação podem ter desconsiderado as provas que demonstram a edificação no imóvel e a possibilidade de o imóvel ser bem de família. Ou seja, parece terem sido desprezadas provas produzidas pela parte executada, ora autora, que haverão de ser avaliadas como novas, ou não, para fins de ação rescisória oportunamente. Por outro lado, parece estar presente hipótese de erro de fato, já que as provas estão a indicar haver sido desconsiderada a existência de edificação no imóvel penhorado, sendo viável a possibilidade de haver sido dado por inexistente fato existente. Assim, em sede de cognição sumária, e com o cuidado de não prejulgar a causa, dir-se-á estarem presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência pretendida. Dessa forma, defiro a liminar postulada, a fim de determinar ao juízo da 25a Vara Cível, nos autos do cumprimente de sentença no 0041087-73.2014.8.07.0001, a suspensão imediata de todos os atos que tenham como objetivo a expropriação do imóvel localizado na SMPW, Quadra 08, conjunto 3, lote 2, casa F, Park Way, DF. Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta no prazo de trinta (30) dias (art. 970, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 28 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator” Os demais elementos constantes dos autos (vídeos, fotos, faturas de água, luz e telefone, certidões de cartórios e declarações de IR) corroboram a alegação de que o imóvel seria bem de família. Há, também, risco de dano iminente à agravante, uma vez que o leilão do imóvel está marcado para 19/11/2024. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar o leilão do imóvel até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator